Tribunal: TJSP
Processo: 9035473-84.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
R - CÁLCULO DA DIFERENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 – DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 9035473-84.2006.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Outros números:

5965655900

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – EXECUÇÃO - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - CÁLCULO DA DIFERENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 – DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9035473-84.2006.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOSE
FERREIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9035473-84.2006.8.26.0000 -Voto no 26.889
2
Agravo de Instrumento no 9035473-84.2006.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Jose Ferreira de Araujo
Comarca: Santo André
Voto no 26.889
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
EXECUÇÃO
-
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - CÁLCULO DA
DIFERENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO
IPCA-E - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 –
DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS com vistas à reforma da r. decisão
que, nos autos de ação acidentária em fase de execução, aprovou os
cálculos de atualização de precatório apresentados pelo obreiro e
determinou a expedição de ofício requisitório complementar.
Irresignada recorre a autarquia pugnando pela incidência da
UFIR e IPCA-E como índice de correção monetária. Com isso, requer a
homologação do cálculo da contadoria judicial.
O recurso não foi conhecido em razão da deserção (fls.
38/41).
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados
(fls. 61/64).
Na sequência, o Instituto interpôs recurso extraordinário,
não admitido pela Presidência deste Tribunal. Ante a interposição de
agravo da decisão, o C. Supremo Tribunal Federal determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9035473-84.2006.8.26.0000 -Voto no 26.889
3
devolução dos presentes autos a estA Corte, para que fosse observado o
disposto no art. 543-B e parágrafos do Código de Processo Civil/73. A
decisão foi mantida pela Turma Julgadora (fls. 119/122 autos em
apenso).
Admitido o recurso extraordinário, o STF proferiu decisão,
anulando o v. acórdão de fls. 38/41 e determinando o retorno dos autos
para que fosse julgado o recurso (fls. 131/134 autos em apenso).
As partes foram intimadas acerca do prosseguimento do
recurso, tendo em vista o lapso de tempo decorrido. Apenas o INSS se
manifestou, protestando por seu julgamento.
É o relatório.
Consoante se verifica o C. STF deu provimento ao recurso
extraordinário do INSS determinando o retorno dos autos a esta Corte a
fim de que seja analisado o seu agravo de instrumento. Diante disso,
passo a sua análise.
O agravo merece acolhida.
Por regra, a conta de liquidação deve ser atualizada pelos
critérios definidos no título executivo judicial, com utilização dos
índices de correção monetária vigentes no período, tudo em respeito à
coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9035473-84.2006.8.26.0000 -Voto no 26.889
4
Tal forma de atualização, porém, nos termos do artigo 18
da Lei n. 8.870/94, tem por limite a data da conta, de modo que a partir
daí, o débito que até então era comum, passa a ser regido pelas leis de
diretrizes orçamentárias, porquanto, nesta fase forma-se o precatório
judicial, cujo pagamento fica subordinado ao ordenamento específico.
Vale lembrar que por regra processual, a norma especial se sobrepõe à
geral.
No caso sob exame, o índice oficial de correção monetária
fixado no título incide até a data adotada e a partir daí, o IPCA-E, em
respeito ao comando das normas orçamentárias.
Diante do acima exposto, a decisão agravada comporta
reforma, pois o cálculo homologado adotou o IGP-DI em detrimento do
IPCA-E, devendo prevalecer o cálculo da contadoria judicial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator